Tribunal: TJMT
Processo: 1023073-64.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023073-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MASTER COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - EPP - CNPJ: 14.119.613/0001-57 (AGRAVADO), R.M AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 18.426.776/0001-33 (AGRAVADO), MASTER LOG LTDA - CNPJ: 28.092.065/0001-23 (AGRAVADO), KLEBER DE NICOLA BISSOLATTI - CPF: 183.486.768-13 (ADVOGADO), MONIQUE HELEN ANTONACCI - CPF: 351.973.758-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PROCESSAMENTO DA RJ DEFERIDO - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL - SITUAÇÃO CONFIRMADA EM PERÍCIA - CRITÉRIOS CONFIGURADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Defere-se a consolidação substancial se há interconexão e confusão entre ativos ou passivos dos devedores e, cumulativamente, o preenchimento de no mínimo duas das situações elencadas no art. 69-J da Lei 11.101/05.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1023073-64.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: MASTER COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA - EPP, R.M AGRÍCOLA LTDA - ME, MASTER LOG LTDA.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, em face de decisão proferida pelo Juiz da 4ª Vara Cível de Sinop que deferiu o processamento da Recuperação Judicial autuada sob n. 1012095-80.2024.8.11.0015.

Sustenta o Banco Agravante,
única e exclusivamente
, o equívoco da consolidação substancial e/ou consolidação processual
“Os agravados pleiteiam a consolidação substancial, por se tratar de um mesmo grupo econômico, sendo que o sócio é o mesmo em todas as sociedades e que desenvolvem atividade empresarial de forma conjunta. Em que pese a documentação apresentada pelas devedoras, não há comprovação real de que as empresas são, de fato, um grupo econômico. A legislação é categórica ao afirmar a necessidade do cumprimento, ao menos de dois requisitos para o deferimento da consolidação substancial”.”

Requer
“Por todo o exposto acima é que vem o agravante, diante da decisão guerreada, pugnar pela sua reforma, haja vista a necessidade de apresentação de perícia prévia ao deferimento do processamento da recuperação, visando a verificação da real situação das agravadas e sua viabilidade para pleitear a recuperação judicial com base na consolidação substancial. Caso não seja o entendimento adotado por este e. Tribunal, requer a reforma da decisão para considerar o deferimento das empresas em consolidação processual, em que haverá apresentação e votação do plano individualmente.”.

A liminar fora INDEFERIDA.

Apresentadas contrarrazões pelo desprovimento

A Administradora Judicial informa
“Deste modo, sem adentrar no mérito da discussão travada neste recurso e diante das informações e constatações acima, a AJ1 PRESTA os devidos esclarecimentos quanto aos fatos do processo de recuperação judicial dos agravados, bem como INFORMA que, antes de ser proferida a decisão agravada, foi apresentado relatório de constatação prévia (id. 157174959 dos autos da Recuperação Judicial), no qual esta Auxiliar realizou a devida análise acerca da consolidação substancial do grupo, demonstrando a formação de grupo econômico entre as empresas, bem como o cumprimento de requisitos para processamento do pedido em consolidação processual e substancial.”.

Instado, o Ministério Público opina pelo desprovimento do Recurso “Pois bem. Compulsando os autos e a petição da AJ1 Administração Judicial, verifica-se que as informações que foram prestadas corroboram com o parecer já lançado nos autos, pelo desprovimento do recurso interposto, em razão da existência de elementos e provas nos autos que comprovem a consolidação processual e substancial das recuperandas. Portanto, ratifico o parecer lançado no movimento de Id. nº 241104150, págs. 01/07, pelo desprovimento do recurso interposto.”.

É o relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, busca a Agravante
“Por todo o exposto acima é que vem o agravante, diante da decisão guerreada, pugnar pela sua reforma, haja vista a necessidade de apresentação de perícia prévia ao deferimento do processamento da recuperação, visando a verificação da real situação das agravadas e sua viabilidade para pleitear a recuperação judicial com base na consolidação substancial. Caso não seja o entendimento adotado por este e. Tribunal, requer a reforma da decisão para considerar o deferimento das empresas em consolidação processual, em que haverá apresentação e votação do plano individualmente.”.”

Pois bem. Conquanto o Banco Agravante requeira a reforma da decisão singular que deferiu o processamento da Recuperação Judicial, sob o argumento de que necessária perícia prévia para o Reconhecimento da Consolidação, tal fora realizada e consta da decisão agravada, a saber:

“Ademais,
conforme a análise da constatação prévia realizada
, é o caso de consolidação processual entre as autoras, sobretudo diante da verificação do controle societário comum em relação às requerentes (artigo 69-G, da Lei n.º 11.101/2005.

A nova redação da lei de recuperação judicial e falência dispõe, ainda, sobre a consolidação substancial, a qual possibilita a tramitação do pedido de recuperação judicial mediante a apresentação de plano unificado para todas as empresas que compõem o polo ativo, desde que evidenciada a consolidação processual e verificada a presença dos requisitos legais constantes do artigo 69-J, da LRF:

“Art. 69-J. O juiz poderá, de forma excepcional, independentemente da realização de assembleia-geral, autorizar a consolidação substancial de ativos e passivos dos devedores integrantes do mesmo grupo econômico que estejam em recuperação judicial sob consolidação processual, apenas quando constatar a interconexão e a confusão entre ativos ou passivos dos devedores, de modo que não seja possível identificar a sua titularidade sem excessivo dispêndio de tempo ou de recursos, cumulativamente com a ocorrência de, no mínimo, 2 (duas) das seguintes hipóteses: I - existência de garantias cruzadas; II - relação de controle ou de dependência; III - identidade total ou parcial do quadro societário; e IV - atuação conjunta no mercado entre os postulantes.”

No caso, não há dúvidas quanto ao exercício em conjunto da atividade empresarial pelas requerentes, haja vista a identidade societária das três empresas que compõem o polo ativo; relação de controle ou dependência entre as autoras; bem como a existência de garantias cruzadas, atestadas pela perita que conduziu a verificação prévia.

A esse respeito, no parecer prévio apresentado no id n.º 157174959, a perita ressaltou que
:

“No caso em apreço, é indubitável que o Grupo Master Grãos possui identidade no quadro societário, ao passo que os Srs. Renan Assenção de Paula e Mario Cezar Duarte de Menezes, são sócios-administradores das 03 (três) empresas requerentes Master Comercio e Exportação de Cereais Ltda, R.M Agrícola Ltda e Master Log Ltda, sendo preenchido o requisito previsto no inciso III, do artigo 69-J da LRF: (...)

Ademais disso, esta expert entende que o requisito de "relação de controle ou dependência" previsto no inciso II do artigo 69-J da LRF também restou cumprido, ao passo que, ao administrar as empresas requerentes, o sócios administradores consequentemente exercem o controle das referidas empresas, em evidente confusão de personalidades”.

Deste modo, verifica-se a hipótese de consolidação substancial, de modo que o procedimento tramitará de forma única, mediante a apresentação de plano de recuperação unificado para todo o grupo econômico.”

Outrossim, e como posto no parecer ministerial, restou comprovada a existência de duas hipóteses previstas nos incisos

em análise I a IV artigo 69-J da Lei 11.101/2005 para o deferimento da Consolidação, colacionado por oportuno:

“No caso em apreço, ao contrário do que sustentou a parte agravante, restou comprovado a existência de pelo menos duas das hipóteses previstas nos incisos I a IV do artigo 69-J da Lei 11.101/2005, que assim prevê: “Art. 69-J. O juiz poderá, de forma excepcional, independentemente da realização de assembleia-geral, autorizar a consolidação substancial de ativos e passivos dos devedores integrantes do mesmo grupo econômico que estejam em recuperação judicial sob consolidação processual, apenas quando constatar a interconexão e a confusão entre ativos ou passivos dos devedores, de modo que não seja possível identificar a sua titularidade sem excessivo dispêndio de tempo ou de recursos, cumulativamente com a ocorrência de, no mínimo, 2 (duas) das seguintes hipóteses: I - existência de garantias cruzadas; II - relação de controle ou de dependência; III - identidade total ou parcial do quadro societário; e) IV - atuação conjunta no mercado entre os postulantes” Ora, restou atestado pela perita que conduziu a verificação prévia o exercício em conjunto da atividade empresarial pelas agravadas, ante a identidade societária das três empresas que compõem o polo ativo; relação de controle ou dependência entre as autoras; bem como a existência de garantias cruzadas, o que, por si só, já constitui fundamento para o deferimento do pedido de consolidação substancial. Além disso, apesar de a parte agravante alegar que a apresentação do plano unitário poderia mascarar as verdadeiras condições de cada postulante, violando o princípio da par conditio creditorum, visto que não haveria tratamento igualitário aos credores, não trouxe elementos capazes de modificar a conclusão adotada pelo juízo singular.”

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO DEFERIDO – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA APRESENTADA – ATIVIDADE RURAL CONFIRMADA EM PERÍCIA – CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL – CRITÉRIOS CONFIGURADOS – CONTAGEM DOS PRAZOS MATERIAIS – DIAS CORRIDOS – PRAZO PROCESSUAL – DIAS ÚTEIS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Admite-se o processamento da Recuperação Judicial quando os requerentes apresentam a documentação a obrigatória e cumprem os requisitos legais.

Na Recuperação Judicial e Falência, a contagem de prazos materiais segue a regra do art. 189, §1º, I, da LRF, enquanto os de natureza processual estão sujeitos ao Código de Processo Civil, sendo contados em dias úteis (art. 269 do CPC). (N.U 1013993-76.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE DEFERIMENTO DE PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO SUMÁRIO DE COGNIÇÃO. CONSTATAÇÃO PREVIA DE REAL CONDIÇÃO DE REGULARIDADE DOCUMENTAL E VIABILIDADE ECONÔMICA. DESNECESSIDADE. ART. 51-A, § 5º DA LRF. CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL - ART 69-J, DA LEI FEDERAL 11.101/05, INCLUÍDO PELA LEI FEDERAL 14.112/20 - OBSERVÂNCIA - REQUISITOS - PREENCHIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A legislação da recuperação judicial, determina uma análise formal da documentação, nos artigos 48 e 51, sendo assim, o magistrado defere o processamento do pedido em juízo sumário de cognição, se a empresa apresentar os requisitos mínimos estabelecidos na lei. A realização de perícia prévia não possui a função de aferir minunciosamente a viabilidade econômica da empresa. A Lei 14.112 que alterou a LRF estabelece em seu art. 51-A, § 5º veda o indeferimento do processamento da recuperação judicial baseado na análise da viabilidade econômica do devedor.” (TJ-MT 10010664920228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 11/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2022)

“A consolidação substancial é um fenômeno no qual haverá a desconsideração das estruturas divisórias das várias pessoas jurídicas que integram o grupo econômico que manejou o pedido de recuperação judicial de forma conjunta, em observância a norma contida no art. 69-J, da Lei Federal 11.101/05, incluído pela Lei Federal 14.112/20. O Magistrado condutor da recuperação judicial pode autorizar a consolidação substancial se houver a interconexão e confusão entre ativos ou passivos dos devedores, e que seja observada cumulativamente o preenchimento de, no mínimo, duas das hipóteses contidas na aludida legislação: existência de garantias cruzadas; relação de controle ou de dependência; identidade total ou parcial do quadro societário; e atuação conjunta no mercado entre os postulantes. Preenchidos os requisitos aptos a autorizar a consolidação substancial, não há que se falar em reforma da decisão que a deferiu.” (TJ-MG - AI: 10000212002869005 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 07/12/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 12/12/2022) (N.U 1007688-76.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024).”

Conforme já posto, há perícia PRÉVIA nos autos comprovando às exigências contidas no artigo 69-J da Lei n. 11.101/2005, para que o juiz autorizasse a consolidação substancial das Agravadas, não obtendo a Agravante êxito na demonstração de óbices relevantes a corroborar sua tese e, assim, desconstituir a percepção judicial.

Diante do exposto, com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024